Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712787-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FUNCEF CENTER / SP RECORRIDO: CORPORE FACILITIES - GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. LEGALIDADE. ART. 31, DA LEI No 8.212/91 C/C ART. 121 E 122, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 971/09, DA RFB. EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. MULTA E JUROS. INCIDÊNCIA. ART. 397, DO CC. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM VALOR COMPLEMENTAR PAGO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INVIABILIDADE. 1. Cumpre ao tomador de serviços de cessão de mão de obra reter onze por cento (11%) a título de contribuição social destinada à Previdência Social sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura, nos termos do art. 31, da Lei no 8.212/91. 2. Se o contrato firmado entre as partes tem como objeto a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra pela empresa embargada, incluindo atividades de limpeza, portaria, recepção, administração predial e gerenciamento de serviço de terceiros, além de fornecimento de insumos essenciais para a efetivação dessas atividades e se o material utilizado encontra-se especificado nas notas fiscais, na planilha de custos por empregados, bem como consta dos termos aditivos ao contrato entabulado, é legal a retenção de onze (11%) sobre cinquenta por cento (50%) do valor bruto das notas fiscais em discussão, a teor dos arts. 121 e 122, da Instrução Normativa no 971/09, da RFB. 3. Configurado o inadimplemento do embargante, incide multa e juros sobre o quantum devido, em consonância ao avençado no título extrajudicial exequendo e a teor do art. 397, do CC. Para além disso, o argumento de que não foi emitida a nota fiscal desserve, por si só, para justificar o seu inadimplemento, até porque não pode o contratante exigir o implemento da obrigação do outro sem antes cumprir com sua obrigação, sendo descabida a tese de defesa da exceção do contrato não cumprido, consagrada pelo art. 476, do referido diploma civil. 4. Se o sistema de retenção efetivado pelo ora apelado é válido, estando de acordo com a legislação pertinente, não se vislumbra excesso na quantia exequenda, sequer há que se falar em compensação do valor pago a título de complementação de contribuição previdenciária. 5. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a aplicação de multa em face da interposição de embargos declaratórios, porquanto opostos com intuito de prequestionamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, do TJCE, do TJMT, do TJGO e do TJAC; b) artigo 31 da Lei no 8.212/91, asseverando ser indevida a redução da base de cálculo da contribuição, uma vez que a recorrida não preencheria os requisitos previstos na Instrução Normativa no 971/2009 da Receita Federal para tanto. Ressalta ser necessária a revaloração da prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao mencionado malferimento aos artigos 1.026, §2o, do Código de Processo Civil e 31 da Lei no 8.212/91, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024